Tribunal: TJMT
Processo: 1030025-25.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030025-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuições Sociais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), BELARMINO PRADO DE SOUSA - CPF: 168.696.481-15 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), VENCIDO O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E AO INPEC-MT. TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. FACULTATIVIDADE E CONDICIONALIDADE AO DIFERIMENTO DO ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1099/STF PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE DIFERIMENTO E NÃO INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TESE DO ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Belarmino Prado de Sousa contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 1021345-25.2025.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. O impetrante objetivava suspender a exigibilidade das contribuições ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso (INPEC-MT) incidentes sobre transferências interestaduais de bovinos realizadas entre propriedades rurais de sua titularidade, localizadas nos estados de Mato Grosso e Tocantins.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões jurídicas: (i) saber se a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099 — que reconhece a não incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos de mesmo titular — afasta, por consequência, a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nessas operações; (ii) saber se as referidas contribuições possuem natureza acessória ao ICMS, de modo que a ausência do fato gerador do tributo principal implicaria a inexigibilidade das exações a ele vinculadas; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. As contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT não possuem natureza tributária. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos RE 606.218/MT, RE 613.468/DF e ADI 2.056/MS, consolidou o entendimento de que essas contribuições são despidas do elemento essencial da compulsoriedade inerente aos tributos, sendo, portanto, exações de natureza própria, não sujeitas ao regime constitucional limitador do poder de tributar.

4. O pagamento das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT é facultativo. A legislação estadual estabelece relação de condicionalidade — e não de compulsoriedade —, de modo que o recolhimento constitui pressuposto voluntário para a fruição do benefício fiscal do diferimento do ICMS, e não obrigação autônoma imposta independentemente da vontade do contribuinte.

5. A tese vinculante do Tema 1099/STF, fixada no ARE 1.255.885/MS, que reconhece a ausência de circulação jurídica de mercadoria nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, não alcança as contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT. Referida tese trata exclusivamente da incidência tributária do ICMS, sem dispor sobre as obrigações e condições administrativas e parafiscais estabelecidas pela legislação estadual para a regularização dessas operações.

6. As transferências interestaduais de gado realizadas entre estabelecimentos de mesmo titular em Mato Grosso estão submetidas ao regime de diferimento do ICMS previsto no art. 580 do RICMS/MT, que reconhece a existência de operação sujeita ao imposto com postergação do recolhimento. O agravante opera dentro desse regime e, portanto, sujeita-se às condições que a legislação estadual estabelece para a sua fruição, entre as quais o recolhimento das referidas contribuições.

7. O art. 3º, §15, do RICMS/MT, introduzido pelo Decreto 650/2023, ajustou o tratamento do fato gerador do ICMS em conformidade com o Tema 1099/STF, mas não afastou as contribuições ao FETHAB. A ausência de fato gerador do ICMS não equivale à inexistência de obrigações fiscais ou parafiscais decorrentes da legislação estadual.

8. Não se aplica ao caso a lógica de que o acessório segue o principal. As contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT não integram a estrutura jurídico-tributária do ICMS. A relação que estabelecem com o imposto é de condicionalidade para fruição de benefício fiscal, e não de acessoriedade tributária. Por isso, a ausência do fato gerador do ICMS não implica, necessariamente, a inexigibilidade das contribuições.

9. Afastada a plausibilidade da tese jurídica central, ausente está a probabilidade do direito exigida para a concessão de medida liminar em mandado de segurança. A falta desse requisito é suficiente para manter o indeferimento da tutela de urgência, tornando dispensável o exame do perigo de dano, dado o caráter cumulativo dos pressupostos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido, mantida a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e confirmou o indeferimento da liminar.

Tese de julgamento:
"As contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT possuem natureza não tributária e facultativa, constituindo condição para a fruição do benefício fiscal do diferimento do ICMS; por isso, a ausência de fato gerador do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos de mesmo titular, reconhecida pelo Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal, não implica, por si só, a inexigibilidade dessas contribuições, que seguem regime jurídico próprio estabelecido pela legislação estadual.

A tese vinculante fixada no Tema 1099/STF restringe-se à incidência tributária do ICMS e não afasta as obrigações e condições parafiscais previstas na legislação estadual para a regularização das operações de transferência interestadual entre estabelecimentos de mesma titularidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; RICMS/MT, art. 580; RICMS/MT, art. 3º, §15 (Decreto 650/2023).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.218/MT; STF, RE 613.468/DF; STF, ADI 2.056/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1099 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 166; STJ, Súmula 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030025-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BELARMINO PRADO DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BELARMINO PRADO DE SOUSA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo Recorrente, mantendo o indeferimento da liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 1021345-25.2025.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

No Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese:

(a) que a decisão monocrática não enfrentou o cerne da questão, consistente na exigência de FETHAB e INPEC-MT em operações interestaduais nas quais não haveria fato gerador do ICMS, à luz da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099 da Repercussão Geral — ARE 1.255.885/MS — e da Súmula 166 do STJ;

(b) que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de analisar o art. 3º, §15, do RICMS/MT, introduzido pelo Decreto 650/2023, que reconhece expressamente a não ocorrência do fato gerador do ICMS em transferências entre estabelecimentos de mesma titularidade;

(c) que os precedentes citados pela Relatora tratariam de situações com incidência de ICMS e diferimento, inaplicáveis ao caso dos autos, em que não haveria sequer o tributo principal;

(d) que a aplicação analógica da Súmula 568 do STJ seria indevida, por inexistir entendimento dominante sobre a questão específica debatida; e

(e) que estariam presentes os requisitos para concessão da liminar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, consistente na impossibilidade de emissão da Guia de Trânsito Animal sem o recolhimento das contribuições.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030025-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BELARMINO PRADO DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
BELARMINO PRADO DE SOUSA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo Recorrente, mantendo o indeferimento da liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 1021345-25.2025.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Na origem, o Agravante impetrou mandado de segurança objetivando suspender a exigibilidade das contribuições ao Fundo de Transporte e Habitação — FETHAB e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso — INPEC-MT nas transferências interestaduais de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, localizadas nos Estados de Mato Grosso e Tocantins, realizadas para fins de otimização da atividade agropecuária de cria, recria e engorda.

A liminar foi indeferida em primeiro grau, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento.

Esta Relatora negou provimento monocrático ao recurso, com fundamento na constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuições ao FETHAB, com apoio nos precedentes do Supremo Tribunal Federal nos RE 606.218/MT, RE 613.468/DF e ADI 2.056/MS, bem como na natureza não tributária dessas contribuições e na facultatividade de seu pagamento, concluindo pela ausência de plausibilidade do direito invocado. A decisão foi proferida monocraticamente com fundamento na aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.

O recurso não merece provimento.

Da preliminar de cabimento do julgamento monocrático

Não assiste razão ao agravante quando sustenta que a aplicação analógica da Súmula 568 do STJ teria sido indevida.

A jurisprudência desta Câmara e do próprio Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do condicionamento do diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuições ao FETHAB é farta, reiterada e uniforme, como se demonstrará adiante.

A existência de tese vinculante no Tema 1099 do STF não afasta esse quadro de entendimento consolidado, pois, como se verá, referida tese não alcança a situação normativa específica debatida nos autos. Havia, portanto, entendimento dominante suficiente a autorizar o julgamento monocrático, nos termos em que realizado.

Do mérito — acerto da decisão agravada

A controvérsia central gira em torno da exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas transferências interestaduais de bovinos realizadas entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo titular.

O agravante sustenta que, por não haver fato gerador do ICMS nessas operações — à luz do Tema 1099/STF —, não poderia haver exigência das referidas contribuições, que seriam acessórias ao tributo principal inexistente.

A tese, embora aparentemente lógica em sua formulação, não se sustenta diante do exame detido do regime jurídico aplicável e da realidade normativa vigente no Estado de Mato Grosso.

Da natureza jurídica das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT e da não submissão ao regime tributário

O ponto de partida indispensável é a natureza jurídica das contribuições ao FETHAB.

O Supremo Tribunal Federal, com autoridade de decisão de mérito, consolidou o entendimento de que essas contribuições não possuem natureza tributária, por estarem despidas do elemento essencial da compulsoriedade inerente aos tributos.

Nesse sentido, foram proferidas as decisões nos RE 606.218/MT, RE 613.468/DF e, em sede de controle concentrado, no julgamento da ADI 2.056/MS, em que o Tribunal Pleno, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a constitucionalidade de lei estadual que condicionava o diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para fundo próprio, reconhecendo a natureza não tributária dessa exação e sua não submissão aos princípios limitadores do poder de tributar.

Esse dado é determinante. Se as contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT não possuem natureza tributária, não estão sujeitas às regras constitucionais de incidência, não-incidência, isenção ou imunidade aplicáveis ao ICMS. Em outros termos, a análise sobre a ocorrência ou não do fato gerador do ICMS é irrelevante para definir a exigibilidade dessas contribuições, que seguem regime jurídico próprio, fixado pela legislação estadual que as instituiu.

Da facultatividade das contribuições e do seu condicionamento ao diferimento

As contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT são facultativas. Não há obrigação legal de recolhê-las. O contribuinte que optar por não as recolher simplesmente não fará jus ao benefício fiscal do diferimento do ICMS. A lei estadual estabelece uma relação de condicionalidade, não de compulsoriedade: o pagamento é voluntário, mas constitui pressuposto para a fruição do benefício.

Essa lógica está perfeitamente assentada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como demonstram os precedentes citados na decisão agravada, ambos da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que firmaram que o pagamento ao FETHAB é faculdade do contribuinte, mas constitui condição para a fruição do diferimento do ICMS.

Da distinção entre diferimento e não incidência e de sua irrelevância para o caso concreto

O agravante constrói sua argumentação central sobre a distinção entre diferimento — postergação do pagamento do ICMS devido — e não incidência — ausência do próprio fato gerador do tributo.

Afirma que, nas transferências interestaduais entre estabelecimentos de mesmo titular, não haveria fato gerador do ICMS, por força do Tema 1099/STF, de modo que inexistiria ICMS a ser diferido e, por consequência, não poderia haver exigência das contribuições vinculadas ao diferimento.

A distinção teórica é tecnicamente correta. Ocorre que ela não conduz à conclusão pretendida pelo agravante, por duas razões fundamentais.

A primeira razão diz respeito ao regime efetivamente aplicado às operações do agravante. As transferências interestaduais de gado realizadas entre estabelecimentos de mesmo titular em Mato Grosso estão sujeitas, nos termos da legislação estadual, ao regime de diferimento do ICMS, previsto no art. 580 do RICMS/MT.

Isso significa que a própria legislação estadual submete essas operações a um regime de tributação com diferimento — ou seja, reconhece, para fins de incidência, a existência de operação de circulação sujeita ao ICMS, com a postergação do seu recolhimento.

O agravante, ao operar dentro desse regime, sujeita-se às condições que a legislação estabelece para a sua fruição, entre as quais o recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT.

A segunda razão está na própria lógica do Tema 1099/STF.

A tese vinculante fixada no ARE 1.255.885/MS reconhece que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica de mercadoria. Todavia, esse reconhecimento não importa, automaticamente, a dispensa do contribuinte de cumprir as condições estabelecidas pela legislação estadual para a realização dessas operações. O Tema 1099/STF trata de incidência tributária do ICMS; não trata das obrigações e condições administrativas e parafiscais estabelecidas pelo Estado para o controle e regularização dessas transferências.

Ademais, o próprio art. 3º, §15, do RICMS/MT — invocado pelo agravante como fundamento em seu favor — dispõe que não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mas ressalva expressamente as condições estabelecidas para a manutenção dos créditos e para a regularização dessas operações. Esse dispositivo não afastou as contribuições ao FETHAB; apenas ajustou o tratamento do fato gerador do ICMS em conformidade com a tese vinculante do STF. A ausência de fato gerador do ICMS nessas operações não equivale à inexistência de qualquer obrigação fiscal ou parafiscal decorrente da legislação estadual.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. ANÁLISE EM CONJUNTO AO MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E AO INPECMT. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. DIFERIMENTO ENCERRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SALVO-CONDUTO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por empresa do setor agropecuário, visando suspender a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT sobre transferências interestaduais de bovinos entre propriedades rurais do mesmo grupo econômico, situadas em Mato Grosso, Goiás e Pará.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há incidência de contribuições ao FETHAB e ao INPECMT nas operações interestaduais de transferência de bovinos entre propriedades da mesma titularidade, nas quais não incide ICMS conforme entendimento do STF; e

(ii) saber se a exigência das referidas contribuições viola direito líquido e certo da impetrante, por ausência de adesão a regime fiscal especial que justificaria a cobrança.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF firmou entendimento no Tema 1099 e na ADC 49 de que não incide ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação econômica.

4. Todavia, a controvérsia não se restringe à inexistência de fato gerador do ICMS, mas sim à interrupção de diferimento anterior, que enseja o recolhimento do tributo postergado.

5. A legislação estadual prevê expressamente a exigência do ICMS diferido e, por consequência, das contribuições vinculadas, nos casos de encerramento da cadeia econômica em transferências interestaduais.

6. Inexistente demonstração inequívoca de exigência indevida ou de afronta à orientação jurisprudencial consolidada. A pretensão de afastar, de forma preventiva e genérica, toda exigibilidade tributária configura salvo-conduto, incabível na via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a exigência de contribuições ao FETHAB e ao INPECMT nas hipóteses de encerramento do diferimento do ICMS em operações interestaduais, ainda que entre estabelecimentos do mesmo titular.

2. A ausência de fato gerador do ICMS não afasta, por si só, a obrigação tributária diferida incidente na etapa anterior da cadeia econômica, quando prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e §6º; LC nº 87/1996, art. 8º; L. nº 7.098/1998, art. 13; RICMS/MT (Dec. 2.212/2014), arts. 580 e 581.

(N.U 1028608-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026). [Destaquei]

Da inaplicabilidade da tese do "acessório segue o principal"

O agravante invoca, implicitamente, a lógica de que, inexistindo o tributo principal, não poderia subsistir a obrigação acessória. Essa construção, contudo, pressupõe que as contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT sejam obrigações acessórias do ICMS, o que não corresponde à sua natureza jurídica reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Como já assentado, essas contribuições não possuem natureza tributária e não integram a estrutura jurídica do ICMS. São exações de natureza própria, instituídas por lei estadual, vinculadas ao benefício do diferimento, mas não à incidência do tributo. A relação que estabelecem com o ICMS é de condicionalidade para fruição de um benefício — e não de acessoriedade jurídico-tributária. Por isso, a ausência de fato gerador do ICMS não implica, necessariamente, a inexigibilidade das contribuições.

Da ausência dos requisitos para concessão da liminar

Afastada a plausibilidade da tese jurídica central sustentada pelo agravante, não há como reconhecer a probabilidade do direito exigida para a concessão de medida liminar em mandado de segurança. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal é uniforme no sentido da constitucionalidade e legalidade das contribuições ao FETHAB como condição para o diferimento do ICMS, e os fundamentos trazidos pelo agravante não são suficientes para infirmar esse entendimento consolidado, ao menos em sede de cognição sumária.

Ausente a probabilidade do direito, o exame do perigo de dano é despiciendo para fins de manutenção da decisão agravada, pois a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos dois requisitos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1030025-25.2025.8.11.0000 (N. 03 DA PAUTA)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BELARMINO PRADO DE SOUSA
em face da decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso que negou provimento ao agravo de instrumento.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1021345-25.2025.8.11.0041, indeferiu a liminar, que objetivava suspender a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas transferências interestaduais de bovinos entre propriedades rurais de titularidade exclusiva do agravante, situadas nos Estados de Mato Grosso e Tocantins.

No voto proferido em sessão virtual, a i. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento, aqui sintetizado, de que “
o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), é faculdade do contribuinte, entretanto, nos termos da lei de regência, constitui condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS
”.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Como consolidado na súmula 166 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Essa matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/02/2021), ocasião em que se firmou a seguinte tese: “O ICMS não incide sobre o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo
contribuinte,
localizados em Estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Por outro lado, a Lei Estadual n. 7.263/2000 condiciona o recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT à realização de operações sujeitas à incidência do ICMS, qualificando o pagamento como condição para a fruição do diferimento.

Todavia, à luz das diretrizes firmadas pelas Cortes Superiores, nas transferências interestaduais entre estabelecimentos
do mesmo titular, inexiste
fato gerador do ICMS, de sorte que, ausente o tributo principal, não há que se cogitar da incidência de seu diferimento.

Nessa perspectiva, evidencia-se a probabilidade do direito invocado, porquanto a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT, nas operações em exame, aparenta ser ilegal, na medida em que dissociada de qualquer hipótese válida de incidência do ICMS, em afronta ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF.

No
mesmo norte, há posicionamento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal no sentido de que “
A exigência de contribuições ao FETHAB e INPEC-MT somente é legítima quando houver operação que configure circulação econômica sujeita à incidência do ICMS
. É ilegal condicionar a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento das referidas contribuições em operações de mera transferência física entre propriedades do mesmo titular”.
(TJMT, N.U 1033172-93.2024.8.11.0000,
Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 02/08/2025) Precedentes: TJMT, (N.U 1000774-67.2024.8.11.0041,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026; N.U. 1001814-60.2024.8.11.0049,
Rel.
Deosdete
Cruz Júnior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 02/09/2025.
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, impõe-se reconhecer a elevada plausibilidade jurídica da tese deduzida pela parte agravante, no sentido da inexigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, revela-se ausente o fato gerador do ICMS.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, para conceder a liminar pleiteada, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir as contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas operações interestaduais de transferência de gado em pé entre estabelecimentos de titularidade da impetrante, sem prejuízo do exercício do poder de fiscalização pelo Fisco estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026